Tribunal: TJMT
Processo: 1027924-74.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027924-74.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ PAULO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 053.060.361-63 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1027924-74.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1027924-74.2023.8.11.0003

Embargante:

Luiz Paulo dos Santos Araújo

Embargada:
Marcadopago.com Representações Ltda.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO
-
CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1027924-74.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1027924-74.2023.8.11.0003

Embargante:

Luiz Paulo dos Santos Araújo

Embargada:
Marcadopago.com Representações Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de
Luiz Paulo dos Santos Araújo
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis
.

Sentença
(Id. 214855665)
:
j
ulgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência dos débitos discutidos nestes autos e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 222543184): conheceu dos recursos interpostos por
Luiz Paulo dos Santos Araújo
e
Marcadopago.com Representações Ltda.,
negou
provimento ao recurso do autor e deu provimento ao recurso da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Embargos de Declaração
(Id. 223602683):

o embargante alega que existe contradição no acórdão proferido.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1027924-74.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1027924-74.2023.8.11.0003

Embargante:

Luiz Paulo dos Santos Araújo

Embargada:
Marcadopago.com Representações Ltda.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O Acórdão está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa ao embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 05/08/2024